Tribunal: STF
Processo: HC 243160
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Carlos Jose da Silva Fernandes impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO PENAL EM DUPLICIDADE, IMPOSSIBILIDADE. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM A DECISÃO DENEGATÓRIA DA ORDEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravante não impugna o fundamento da decisão agravada (impossibilidade de detração penal em duplicidade) e, portanto, deixou de demonstrar o desacerto da denegação da ordem. A inobservância do princípio da dialeticidade torna inviável a admissão do recurso. 



    2. Segundo o art. 259, § 2º, do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, "[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". 



    3. Agravo regimental não conhecido.



    (HC 868.136 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte impetrante sustenta que “considerando que os delitos pelos quais o paciente CARLOS JOSÉ DA SILVA FERNANDES cumpre pena são anteriores às prisões preventivas decretadas e revogadas posteriormente com a absolvição e trânsito em julgado, requer que seja conhecido o presente habeas corpus e, no mérito, seja concedida a ordem, para o fim de detrair 1.605 (mil seiscentos e cinco) dias de pena, com fulcro no art. 42 do Código Penal, jurisprudência supracitada e princípio da humanidade”.



    O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado: 



    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. PLEITO DE DETRAÇÃO DA PENA REFERENTE AO PERÍODO DURANTE O QUAL O PACIENTE CUMPRIA PRISÃO PREVENTIVA, EM AÇÕES JUDICIAIS NAS QUAIS FOI ABSOLVIDO, COM TRÂNSITO EM JULGADO. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO A OBSTAREM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. LAPSO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUE COINCIDE COM O CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA EM PROCESSOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE DE DETRAÇÃO EM DUPLICIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. PARECER PELA EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO OU PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM



    É o relatório. 



    2. Reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão ora impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    No caso, não vislumbro ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. À Secretaria Judiciária para retificar a autuação, fazendo constar como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente